Tribunal: TJMT
Processo: 1002238-83.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002238-83.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[CLAIR RAGAZI - CPF: 483.992.649-20 (REPRESENTANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na execução de título judicial, não sendo localizados bens penhoráveis de propriedade do devedor o processo deverá ser arquivado, podendo ser desarquivado se no prazo prescricional for indicado bens penhoráveis.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002238-83.2019.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Clair Ragazi

Recorrido(s):

Antônio Fernando Alves dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado intentado contra sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:

“
Ante ao exposto,
JULGO EXTINTO OS AUTOS
, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/1995”.

A Exequente, ora Recorrente, visa à reforma da sentença que determinou o arquivamento dos autos, sob o fundamento de que
“Verifica-se que nos autos fora realizada apenas 1 bloqueio via BACEBJUD, 01 VIA RENAJUD, não estando esgotadas as medidas de tentativa de recebimento do crédito”,
por isso, mostra-se necessário o prosseguimento do cumprimento de sentença.

No presente caso, a Exequente ajuizou ação de indenização por dano moral em desfavor do ora Executado. A sentença julgou procedente o pedido inicial e o condenou ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00. Houve interposição de recurso inominado pelo Executado, sendo improvido o recurso na sessão de julgamento realizada em 19/05/2020 e a decisão transitou em julgado em 09/06/2020. Em 18/06/2020 a Exequente requereu o cumprimento de sentença.

Em que pese a Exequente alegar que não foram esgotadas todas tentativas de recebimento de seu crédito, verifico que deixou de indicar bens passíveis de penhora, ônus que lhe incumbia.

Observo ainda que foi realizado um bloqueio judicial, via sistema SISBAJUD, em 29/06/2021, sendo bloqueada a quantia de R$ 2.379,53. Após, foi determinada a expedição de Alvará em favor da Exequente para o levantamento do valor bloqueado.

Em 25/04/2022 foi realizado o bloqueio judicial, via sistema RENAJUD, sendo localizado o veículo FORD/FIESTA, e, em 23/05/2022, foi deferida a penhora e avaliação do veiculo, contudo, conforme certidão negativa, o bem não foi localizado. Em 26/07/2023 foi determinado que a Exequente indicasse o endereço do bem penhorado, sob pena de baixa do gravame inserido no sistema RENAJUD.

Em 31/07/2023 a Exequente requereu a penhora de bens que guarnecem a residência do Executado. Em 30/08/2023, o Juiz “a quo” indeferiu o pedido de penhora de bens que guarnecem a residência e julgou extinto o feito, com fulcro com fulcro no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/1995.

Desta forma, a alegação da Exequente no sentido de que não foram realizadas todas as diligências necessárias para satisfação de seu crédito não merece prosperar.

Contudo, a extinção prevista no §4o do art. 53 da Lei 9.099/95 é para a execução de título extrajudicial, o que não é o caso destes autos. Assim, não encontrado bens para serem penhorados, como ocorreu no presente caso, o processo deve ser arquivado, podendo ser desarquivado se dentro do prazo prescricional for indicado bens penhoráveis.

A respeito do desarquivamento dos autos para o prosseguimento da execução, o artigo 921, § 3o do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 921.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Deste modo, enquanto não ocorrer a prescrição, uma vez encontrado bens para serem penhorados, nada impede que sejam desarquivados os autos e realizadas diligências para cumprimento da sentença condenatória.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRETENSÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE
RETOMADA
DA
EXECUÇÃO
, SE INDICADOS PELO CREDOR NOVOS BENS. SENTENÇA QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
A sentença de extinção da execução fundamentada no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 não impede a
retomada
da
execução
perante o próprio Juizado, enquanto não ocorrer a prescrição, desde que indicados novos bens passíveis de penhora.
O artigo 921, § 3o do Código de Processo Civil, estabelece que os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.
Segurança concedida.
(N.U 1000183-19.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS. SENTENÇA QUE NÃO FAZ COISA JULGADA.
RETOMADA DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA.

(
TJ-GO
- MSCIV: 51523538620228090051 GOIÂNIA, Relator: Fernando César Rodrigues Salgado, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE.
AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 53, § 4o, DA LEI N. 9.099/1995. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – TENTATIVA DE PENHORA DE BENS DA PESSOA FÍSICA E DA PESSOA JURÍDICA.
POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANDO INDICADOS NOVOS BENS À PENHORA.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – ART. 139, INCISO IV, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO PELA PARTE EXECUTADA – ‘PRINTS’ JUNTADOS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR AS ALEGAÇÕES. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
TJ-PR
- RI: 00048569520178160064 Castro 0004856-95.2017.8.16.0064 (Acórdão), Relator: Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 13/03/2023, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 14/03/2023)

Agravo de instrumento – sentença de extinção da execução com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 que não impede a retomada da execução perante o próprio Juizado desde que indicados novos bens passíveis de penhora – decisões conflitantes do juízo que ocasionaram tumulto processual e induziram a agravante em erro – afastamento da multa por litigância de má-fé imposta à agravante – desnecessidade de nova apreciação do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica porque a já decretada (fls.92) é válida e eficaz, devendo prevalecer – desarquivamento e regular tramitação da execução que dependem de indicação de novos bens penhoráveis do próprio executado e/ou de indicação de novos bens penhoráveis da empresa já citada T.A.Soluções e Locações em Eventos Ltda-ME e/ou de indicação de novos endereços e/ou de bens arrestáveis das quatro outras empresas ainda não citadas para o incidente – possibilidade de requerimentos de pesquisas para localização de bens/endereços - recurso provido em parte – sem condenação em honorários sucumbenciais porque o agravado é revel".

(
TJ-SP
- AI: 01003209720188269000 SP 0100320-97.2018.8.26.9000, Relator: Paula Regina Schempf Cattan, Data de Julgamento: 15/08/2018, Quinta Turma Cível, Data de Publicação: 15/08/2018)

Extinção do processo por ausência de bens penhoráveis. Impossibilidade de se "eternizar" o feito, contrariando os princípios norteadores da sistemática em questão. Certidão de crédito expedida.
Possibilidade de reabertura do processo a qualquer tempo.
Decisão muito bem fundamentada que bem subsistem às razões recursais.

(
TJ-SP
- RI: 00220957320148260506 SP 0022095-73.2014.8.26.0506, Relator: Rodrigo Rissi Fernandes, Data de Julgamento: 30/11/2017, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 30/11/2017)

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 53, § 4o DA LEI 9.099/95.
EXTINÇÃO QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DA EXECUÇÃO, SE INDICADOS PELO CREDOR NOVOS BENS DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL
. RECURSO PREJUDICADO.

(
TJ-PR
- RI: 00196191120188160018 Maringá 0019619-11.2018.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 27/06/2022, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 27/06/2022)

Ante o exposto,
conheço do recurso inominado,
dou-lhe parcial provimento
e desconstituo a sentença recorrida que julgou extinto o feito, os autos devem ser arquivados, sem extinção, podendo serem desarquivados se for indicado bens passíveis de penhora.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024